Tribunal: TJSP
Processo: 1015268-19.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MECÂNICA AUTOMOTIVA. Demandante relata danos provocados em seu veículo decorrente dos serviços executados pelo réu. Improcedência na origem. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgador que é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção. Desnecessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada. PROVA PERICIAL. Por

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MECÂNICA AUTOMOTIVA. Demandante relata danos provocados em seu veículo decorrente dos serviços executados pelo réu. Improcedência na origem. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgador que é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção. Desnecessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada. PROVA PERICIAL. Por envolver questões eminentemente técnicas, alheias aos conhecimentos do Juízo, a prova pericial possui preponderância. Ficou cabalmente afastada a causa de pedir sustentada pelo autor, inexistindo prova de que o dano ao motor decorreu de falha na troca de óleo realizada pelo estabelecimento réu, especificamente pela suposta ausência de aperto adequado da tampa de óleo do motor. Vale lembrar que o réu se defende dos fatos e fundamentos articulados na petição inicial. A causa de pedir aventada pelo autor não ficou comprovada. Assim, não comprovado o nexo causal entre a conduta imputada e o prejuízo alegado, impõe-se a improcedência da demanda. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.